Tribunal: TJMT
Processo: 0003835-97.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003835-97.2019.8.11.0082 – COMARCA DE NOVA MUTUM
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: APARECIDO RODRIGUES
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digita.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora